Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ANALOGIA. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a decretação do divórcio entre as partes. 1.1. Nesta sede recursal o requerente busca seja decretada a formalização do divórcio.
2. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/10, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da CF, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário ao autor declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio. 2.1. Precedente da Casa: “ (.....) 1. A Emenda Constitucional 66/2010 promoveu uma mudança de paradigma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e simplificar o processo para cessação do vínculo conjugal. Ao passo que se diminui a intervenção estatal na vida privada, privilegia-se a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana em regular sua vida amorosa e afetiva. 2. Em que pese o legislador não ter incluído a hipótese do divórcio no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil dentre as hipóteses de concessão liminar, deve-se realizar uma interpretação integrativa quando desnecessário o contraditório. 3. No pedido de decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, a declaração de vontade de um dos cônjuges é suficiente e a defesa contra o pedido possui apenas caráter protelatório, autorizando-se a antecipação da tutela. 4. O deferimento liminar do divórcio privilegia a celeridade do processo e prestigia a autonomia da vontade nas relações intersubjetivas. 5. Recurso conhecido e provido.” (07204488320208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 2.2. Demonstrada, no caso, a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, em sede de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC), antes do oferecimento da contestação por parte da cônjuge ré.
3. Assim, nada obsta a decretação do divórcio das partes, com extinção do vínculo conjugal, ainda que penda de julgamento partilha de bens e outras questões patrimoniais, conforme autorização constante do art. 1.581 do Código Civil, e enunciado de no 197 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando razoável impor ao agravante que aguarde a solução definitiva da controvérsia, estabelecida desde junho de 2022 – ou seja, há quase 1 ano –, para que se dissolva o vínculo matrimonial em face da recorrida, ficando desde logo autorizada a expedição de mandado de averbação do divórcio.
4. Agravo de instrumento provido.